Tribunal: STF
Processo: ARE 1269446
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 148):
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO.- VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 
    1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face do MUNICÍPIO DE BELO MONTE-AL e outros, com o intuito de obter decisão judicial que determine ao Município aplicar integralmente na manutenção e desenvolvimento da educação os recursos oriundos da execução nº 0800918-60.2014.4.05.8000, em trâmite na 4ª Vara Federal de Alagoas, consubstanciado no Precatório nº 0287595-18.2016.4.05.8000 (PRC 143781-AL), no importe de R$ 13.431.753,11 (treze milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos).
    2. A decisão vergastada, prolatada em sede de cumprimento de sentença, concerne ao deferimento de medida cautelar, para reservar integralmente o valor a ser recebido pelo Município de Belo Monte.
    3. O Magistrado de primeiro grau acolhera a sugestão tecida pelo MPF, no sentido ser criada conta específica, vinculada à demanda, na qual os valores destinados ao Município de Belo Monte - AL serão depositados e sobre os quais será exercida a fiscalização direta dos gastos do poder público, daí o agravo ora em análise, manejado pelos escritórios de advocacia F. SARMENTO ASSOCIADOS, HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS, PEREIRA, GOMES & LOPES ADVOCACIA E CONSULTORIA - EPP, DAVI LIMA ADVOCACIA, QUEIROZ CAVALCANTI ADVOCACIA, além de E S INFORMÁTICA LTDA – ME.
    4. A decisão agravada, ao considerar a verossimilhança das alegações do MPF, findou por alcançar indevidamente os valores concernentes a honorários contratuais, cujo destaque, fora determinado por este Tribunal, no bojo do agravo de instrumento nº 0804616-81.2015.4.05.0000, interposto contra decisão proferida na execução nº 0800918-60.2014.4.05.8000.
    5. Naqueles autos, o TRF manifestou-se expressamente quanto ao cabimento da retenção dos honorários contratuais, é dizer, do total devido ao Município, relativo à diferença de verba do FUNDEF (Valor Mínimo Anual por Aluno), parte deveria ficar retida para o pagamento aos advogados contratados.
    6. Agravo de instrumento provido.”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 2, p. 209).
    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT. 
    Nas razões recursais sustenta que “que o FUNDEF (sucedido pelo FUNDEB) corresponde a um fundo de natureza contábil e de despesas vinculadas ao ensino fundamental, prevendo o atingimento de um padrão mínimo de gastos por aluno em cada exercício. Tais verbas, por imperativo legal e até mesmo constitucional ( artigo 212 c/c art. 2 60 do ADCT, CF/88 ), somente podem ser destinadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação. Assim, inviável a retenção de valor contratual, porque a verba do FUNDEF (e também a do FUNDEB) não pode ser reduzida para o pagamento de eventuais honorários advocatícios devidos pelo município a escritório de advocacia.” (eDOC 2, p. 253) 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso (eDOC 2, p. 328).
    É o relatório. Decido.
    Assiste parcial razão ao recorrente.
    Inicialmente registro minha concordância com a decisão de reconsideração proferida pelo ministro Presidente no bojo do presente processo (eDOC 7), bem como com os termos da fundamentação do agravo interno interposto pela parte recorrente (eDOC 5).
    No mérito, verifico que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, quando não considera a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.
    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, j. 06.09.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:
    “1 – O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;
    2 – A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”
    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 
    (...)
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos. 
    (…)
    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminente Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja:
    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.
    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”
    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES.” (grifos nossos)
    Confira-se, ainda, a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (ARE 1066281 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.18) 
    Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, com a finalidade de reformar parte do acórdão recorrido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, mantendo a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, inclusive no tocante ao honorários advocatícios contratuais.
    Ônus e custas processuais ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente